Tribunal: TJSP
Processo: 2284108-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284108-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante ALIMARQ
ARQUITETURA LTDA, é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284108-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17341
2
Voto n. 17341
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2284108-80.2019.8.26.0000
Comarca:
Valinhos
Agravante:
Alimarq Arquitetura Ltda.
Agravado:
Secretário Municipal da Fazenda do Município de Valinhos/sp
Agravo de Instrumento contra o indeferimento do pedido
de liminar em mandado de segurança. Sentença proferida
na origem. Segurança denegada. Perda do objeto recursal.
Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alimarq
Arquitetura Ltda. contra a r. decisão copiada às p. 24/25, a qual, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1005380-16.2019.8.26.0650, impetrado em face do
Secretário Municipal da Fazenda do Município de Valinhos/SP, indeferiu a
liminar, na qual pleiteada a determinação à autoridade coatora para “suspender
imediatamente o nome da Impetrante no SERASA e qualquer outra fonte de
cadastro de devedores, expedindo ofício ao SERASA determinando a exclusão em
constar pendência de processo judicial n. 1502651-28.2017.8.26.0650”.
Sustenta a agravante, em síntese, que (i) a liminar deve ser
concedida, a fim de impedir danos irreparáveis até a concessão da segurança; (ii) a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo artigo 151 do CTN determina a
suspensão, também, da negativação do nome da agravante; (iii) o perigo na demora
está caracterizado pela inviabilidade das atividades da empresa, que terá seus
créditos bloqueados junto às instituições financeiras; (iv) a decisão agravada não
apreciou os argumentos trazidos pela agravante acerca da concessão da tutela
antecipada no processo de execução fiscal. Assim, requer o provimento do recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284108-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17341
3
a reforma da r. decisão (p. 01/13 e documentos p. 14/58).
O pedido liminar recursal foi indeferido (p. 60/62).
O Município agravado deixou de apresentar contraminuta (p.
77).
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação
nos autos (p. 74/76).
II Fundamentação
Conforme
consulta
aos
autos
principais
(n.
1005380-16.2019.8.26.0650), o presente recurso não comporta mais apreciação, ante
a superveniência da sentença que denegou a segurança e tornou superada a
discussão liminar.
Assim sendo, o presente recurso está prejudicado pela perda
superveniente de seu objeto.
III Conclusão
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente agravo
de instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)